Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. PANDEMIA DO COVID-19. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O cumprimento de Mandado de Citação no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal está regulamentado pela Portaria GC 34/2021 enquanto vigorarem as medidas de restrição em virtude da pandemia do Covid-19.
3. O STJ já admite a possibilidade de citação eletrônica por meio de aplicativos de mensagens no processo penal (HC 644.543/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Com mais razão há que ser admitida também no processo civil.
4. O CPC prevê que a citação seja realizada preferencialmente por meio eletrônico (art. 246 do CPC), o que reforça a validade do uso de aplicativo de mensagens para efetivação do ato citatório.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.